Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-61.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de conta-corrente. Procedência. Insurgência das rés.

Depósitos realizados em conta-corrente. Comunicado do Banco Bradesco S.A. de repasse fraudulento à compromissária compradora e desta à compromissária vendedora. Alegada fraude apurada pelo setor interno de controle da instituição financeira depositária e estorno dos valores ao Banco Bradesco

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de conta-corrente. Procedência. Insurgência das rés.

Depósitos realizados em conta-corrente. Comunicado do Banco Bradesco S.A. de repasse fraudulento à compromissária compradora e desta à compromissária vendedora. Alegada fraude apurada pelo setor interno de controle da instituição financeira depositária e estorno dos valores ao Banco Bradesco S.A.

Afirmação da correntista de que os valores depositados em sua conta-corrente referem-se à compra e venda de imóvel. Instrumento particular de compra e venda apresentado pela correntista como prova da regularidade dos depósitos não aceito pela instituição financeira depositária.

Denunciação da lide acolhida em relação ao Banco Bradesco S.A. Instituição financeira considerada revel. Ação julgada procedente. Condenação solidária das instituições financeiras denunciante e denunciada ao desbloqueio e à restituição dos valores na conta-corrente da autora.

Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Severidade da controvérsia que exigia do julgador o saneamento do processo e a organização dos atos a partir de então com indicação da matéria de fato sobre a qual deveria recair a atividade probatória e a atribuição do ônus de sua produção.

Nulidade do processo, de ofício, com vistas à produção da prova da justificativa para o ato de retirar dinheiro da conta-corrente da autora e estornar à instituição financeira que comunicou a ocorrência de fraude, como também para se decidir fundadamente sobre a denunciação da lide.

PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002162-61.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO BRADESCO S/A, é apelado PLUSH ART E
DESIGN LTDA ME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam o processo de ofício, prejudicado o exame
dos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
Voto no 44.079
Apelação no 1002162-61.2018.8.26.0603
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco S.A.
Apelada: Plush Art e Design Ltda. Me

AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Contrato de conta-corrente. Procedência. Insurgência das rés.
Depósitos realizados em conta-corrente. Comunicado do Banco
Bradesco S.A. de repasse fraudulento à compromissária
compradora e desta à compromissária vendedora. Alegada
fraude apurada pelo setor interno de controle da instituição
financeira depositária e estorno dos valores ao Banco Bradesco
S.A.
Afirmação da correntista de que os valores depositados em sua
conta-corrente referem-se à compra e venda de imóvel.
Instrumento particular de compra e venda apresentado pela
correntista como prova da regularidade dos depósitos não
aceito pela instituição financeira depositária.
Denunciação da lide acolhida em relação ao Banco Bradesco
S.A. Instituição financeira considerada revel. Ação julgada
procedente. Condenação solidária das instituições financeiras
denunciante e denunciada ao desbloqueio e à restituição dos
valores na conta-corrente da autora.
Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Severidade
da controvérsia que exigia do julgador o saneamento do
processo e a organização dos atos a partir de então com

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
indicação da matéria de fato sobre a qual deveria recair a
atividade probatória e a atribuição do ônus de sua produção.
Nulidade do processo, de ofício, com vistas à produção da
prova da justificativa para o ato de retirar dinheiro da conta-
corrente da autora e estornar à instituição financeira que
comunicou a ocorrência de fraude, como também para se
decidir fundadamente sobre a denunciação da lide.
PROCESSO
ANULADO
DE
OFÍCIO.
RECURSOS
PREJUDICADOS.
Trata-se de ação de condenação a obrigação de fazer
consistente no desbloqueio de soma em dinheiro que se encontrava
depositada em conta-corrente e a imediata disponibilização em dita conta.
A ré denunciou a lide ao Banco Bradesco S.A., uma vez que
recebeu desta comunicação de a quantia depositada na conta da autora é
objeto de fraude, o que foi apurado mediante controle interno (fls. 72/73).
A denunciação da lide foi acolhida (fl. 128), porém, mesmo

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
citada, a denunciada não respondeu ao pedido, sendo decretada sua revelia
(fl. 140).
A r. sentença julgou procedente o pedido formulado para
condenar as rés, solidariamente, a desbloquear o valor total de R$
680.000,00, acrescido dos consectários legais, e a disponibilizá-lo na conta-
corrente da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
A corré Banco Santander (Brasil) S.A., em preliminar, diz ser
parte passiva ilegítima e inexistir responsabilidade solidária, uma vez que
estornou a quantia pretendida pela apelada à corré Banco Bradesco S.A.,
sendo esta a verdadeira legitimada a integrar o polo passivo da demanda.
No mérito, a corré clama em seu recurso pela reforma da
conclusão de primeiro grau e o faz sob o argumento de que foi promovido
o bloqueio gerencial do valor pretendido pela autora por fraude apurada

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
pelo órgão interno de controle de fraudes dela apelante.
Alega que recebeu comunicado da corré Banco Bradesco S.A.
de repasse ilegal de R$ 1.150.354,99, para uma conta de uma correntista
sua e esta distribuiu parte desse valor em cinco contas, sendo a conta-
corrente da autora umas das favorecidas, que recebeu dois depósitos em
18.01.2018 nos valores de R$ 500.000,00 e R$ 180.000,00.
Diz que foi solicitado da autora o contrato de compra e venda
do negócio que diz ter realizado e que seria a prova da origem do valor
obtido, porém verificou que se tratava de simples formalização entre a
autora e a empresa Mais Fácil Group Comércio e Serviços Ltda. Me,
desprovida de registro, fato que motivou a manutenção do bloqueio e o
estorno dos valores à corré Banco Bradesco S.A. no montante de R$
834.384,73.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
Afirma inexistir a prática de ato ilícito, eis que agiu no estrito
cumprimento do dever legal, em atendimento às determinações emanadas
da Circular no 3681/2013, do Banco Central do Brasil, a qual determina
que as instituições financeiras devem implementar estrutura de
gerenciamento de riscos com o objetivo de prevenir fraudes, detectar e
bloquear transações suspeitas.

Sustenta que sua suspeita não é infundada, sobretudo porque,
desde a data de abertura da conta-corrente da autora, nunca foi constatada
uma movimentação de tamanha monta, tal como se observa no extrato
colacionado no corpo da peça recursal, razão pela qual a ação deve ser
julgada improcedente.
A corré Banco Bradesco S.A., por sua vez, em preliminar,
defende a ilegitimidade ativa da autora, falta de interesse processual,
impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva dela recorrente e
não ser cabível a decretação da revelia, uma vez que figura como corré no

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
processo e a corré Banco Santander (Brasil) S.A. contestou o pedido.
Pede, ainda, em preliminar, a anulação da r. sentença, por
cerceamento de defesa, eis que não é possível saber com segurança a
validade da venda e compra do imóvel alegada pela apelada, bem como o
porque de nenhuma prova ter sido realizada para demonstrar a
irregularidade do bloqueio e do estorno dos valores à apelante.
No mérito, busca a reforma do julgado e o faz sob o
argumento de haver irregularidades formais no instrumento particular de
compra e venda e na matrícula do imóvel que não comprovam a
propriedade do bem em nome da compromissária vendedora Plush Art e
Design Ltda. Me, bem como a venda, a posse e a propriedade em nome da
compromissária compradora Mais Fácil Group Comércio e Serviços Ltda.
Me.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
Sustenta que houve transferências de valores vultosos para a
conta-corrente da compromissária compradora Mais Fácil Group Comércio
e Serviços Ltda. Me., num total de R$ 1.150.354,99, a qual é correntista do
Banco Santander (Brasil) S.A., e esta distribuiu tal valor em cinco contas,
sendo a da compromissária vendedora beneficiada com dois depósitos em
18.01.2018 de R$ 500.000,00 e R$ 180.000,00 e, em atendimento às
determinações emanadas da Circular no 3681/2013, do Banco Central do
Brasil, solicitou o estorno dos valores.
Assim, pugna pela anulação da r. sentença, por cerceamento
de defesa, ou pela improcedência da ação, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
Não obstante o desfecho dado à causa pelo d. juízo “a quo”,
impõe decretar, de ofício, a nulidade do processo a partir da decisão de
deferiu a denunciação da lide e julgar prejudicados os recursos das rés.
O processo em análise traz uma série de equívocos inauditos,
a começar certamente pela atuação da autora, à qual cabia apenas o
ajuizamento da ação de condenação da instituição financeira depositária a
lhe restituir o que lhe foi confiado por ela como depositante,
sem se questionar sobre a origem do crédito, em torno do que se faz um
verdadeiro cavalo de batalha.

A verdade é que a instituição financeira Banco Santander
(Brasil) S/A, por iniciativa própria, e com grave violação de seu dever de
depositária, deixou de cumprir o contrato de depósito, e ainda
incorretamente denunciou a lide à instituição financeira de quem recebeu o

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
pedido para o bloqueio da conta-corrente da autora.

É evidente, em princípio, o despropósito dessa denunciação
da lide, se o Banco Bradesco S/A não teria jamais a obrigação de indenizar
a outra instituição financeira por força de regresso, já que foi sua a
iniciativa de não honrar o contrato de depósito e cabia à própria,
exclusivamente a ela por sua conta e risco, avaliar o alcance de
sua deliberação e assumir solitariamente a responsabilidade por esse ato.

Se a instituição financeira Banco Bradesco S/A foi vítima de
fraude em seus negócios, com depósito de dinheiro em contas bancárias de
clientes cuja gerência lhe foram confiadas, não explicitou em que consistiu
esse ato ilícito, e o mínimo que se tem dessa sua alegação genérica é de
que recebeu numerário em referidas contas e o retém, em princípio
indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
Se a hipótese é de mera manipulação contábil ou de outra
espécie de fraude que não importou o depósito efetivo de dinheiro, ou
mesmo porque era numerário de origem ilícita, o que cabia a ela fazer
era explicitar o fato para poder inferir de quem é a culpa disso, sem poder
mesmo excluir de plano sua concorrência, ainda que por ato omissivo.

Dir-se-ia que o Banco Santander (Brasil) S/A não somente
cometeu um ato indevido em bloquear dinheiro que recebeu em depósito,
como também processualmente requereu providência descabida, no caso, a
denunciação da lide, enredando parte sem que devesse sê-lo, porque não
podia ser, embora, ressalte-se, isso exigiria o controle judicial.

Não bastando os equívocos apontados, diante da severidade da
controvérsia, nos termos dos incisos II e III do artigo 357 do Código de
Processo Civil, era exigível a edição de despacho saneador com indicação
da matéria de fato sobre a qual deveria recair a atividade probatória, sem
faltar ainda a especificação dos meios de provas pertinentes a

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
cada fato controvertido e a atribuição do ônus de sua produção.

Enfim, se existia um motivo justificável para o bloqueio de
dinheiro, que até poderia caracterizar-se como exercício legítimo em razão
do dever de controle das regularidades das operações bancárias,
porém cabia à ré da ação originária se desincumbir de meios de provas
que justificassem a alegação de motivo justo para o bloqueio de dinheiro.
E certamente que não deixaria de ter prestigiada sua cautela diante de uma
possível fraude bancária que se evidenciasse.

O que não se explica é a posição cômoda tomada pela
apontada instituição financeira e bem assim a omissão do órgão de
primeiro grau em não ordenar o processo para a garantia do processo
justo, e isso sempre lembrando que é hoje do juiz esse papel de definir os
fatos controvertidos, de especificar os meios de provas pertinentes à sua
demonstração e mesmo de atribuir o ônus para sua produção.

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, parece também ter se
posto numa posição cômoda ao contar com a concorrência da outra
instituição financeira para o bloqueio do dinheiro depositado em conta-
corrente da autora, quando lhe cumpria tomar todas as providências cíveis
não somente em face dos fraudadores diretos mas também em face desses
correntistas beneficiados com a soma de dinheiro transferidas para conta
bancária sua.

Se um erro não justifica o outro, isso importa a asserção de
que não foram obedecidas as regras que norteiam o processo justo, o que
lhe acarreta a nulidade, com vistas não somente à prova da justificativa
para o ato de retirar dinheiro da conta-corrente da autora e estornar à
instituição financeira que comunicou a fraude, como também para se
decidir fundadamente sobre a denunciação da lide.
Em face do exposto, decreta-se, de ofício, a nulidade do

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002162-61.2018.8.26.0602
processo a partir da decisão de deferiu a denunciação da lide e julga-se
prejudicado os recursos.
Sebastião Flávio
Relator